Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010256-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ALEX NEVES SILVA - CPF: 060.862.401-24 (PACIENTE), GABRIEL DAS NEVES NOVAES - CPF: 039.070.451-22 (PACIENTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), 5o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS:

TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE EG. SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2.
MÉRITO:
2.1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE TRÊS MESES ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO(S) SUSPEITO(S)
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES -
2.2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DOS PACIENTES À PRISÃO DOMICILIAR
– HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP NÃO PREENCHIDAS -
AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM
.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros
habeas corpus
anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
2.1. Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que entre a prisão em flagrante dos suspeitos e o recebimento da exordial acusatória transcorreram pouco mais de 03 (três) meses, a tornar sepultada a alegação de que estão sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

1.2.

A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do(s) sujeito(s) preso(s) preventivamente. Precedentes.

1.3.

A prisão preventiva em regime domiciliar é excepcional e somente pode ser concedida acaso satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 318 do CPP. Na hipótese, os pacientes são homens, jovens e que, aparentemente, não estão acometidos de doença grave que os deixe extremamente debilitados; além disso, conquanto um dos increpados tenha afirmado ser genitor de duas crianças, inexiste nos autos comprovação inequívoca de que seja o único responsável pelos cuidados dos infantes; sendo, portanto, descabida a concessão da benesse almejada.

IMPETRANTES:

DR.
ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

DR.a MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO

PACIENTES:

ALEX NEVES SILVA

GABRIEL DAS NEVES NOVAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva

em desfavor destes no bojo da Ação Penal n.o 1007652-93.2022.811.0003 (PJe), à qual respondem pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

De início, os causídicos esclarecem brevemente que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
25/02/2022
porquanto flagrados na posse de
3,175kg de MACONHA
e, em sede de audiência de custódia, conquanto tenham confessado que os narcóticos seriam destinados ao consumo próprio, visto que ambos seriam dependentes químicos, tiveram o recolhimento convertido em prisão preventiva; permanecendo segregados desde então.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração,
invocam o princípio constitucional da presunção de inocência
, para então defender a tese de
ausência dos requisitos legais exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
,

notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a gravidade abstrata do narcotráfico não constitui argumento apto a justificar a imposição da
ultima ratio
.

De mais disso, inexistem quaisquer indicativos de que, acaso soltos, os favorecidos nessa ordem colocarão em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, máxime porque asseguram que ambos são
primários, residem em endereço fixo, exercem ocupação lícita, têm família constituída e, além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, não possuem outros registros criminais;
circunstâncias que, segundo os impetrantes, evidenciam a
desproporcionalidade
do ergástulo, impondo-se lhe a revogação,
ainda que a soltura fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
.

De outra banda, sustentam a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
dos increpados, notadamente porque, muito embora estejam recolhidos ao cárcere desde
25/02/2022
, ou seja,
há mais de 92 (noventa e dois) dias
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o MM. Juiz de 1o grau
não havia procedido com a reavaliação da prisão cautelar destes
, em
evidente violação ao art. 316, § único, do CPP
, cujo teor prevê a necessidade de reanálise da segregação
a cada 90 (noventa) dias
.

Enfim, ressaltam que os pacientes se encontram submetidos ao regime prisional fechado na penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis/MT em razão da
“ausência de vaga no local adequado ao regime mais benéfico por uma carência do Estado”
(sic), peculiaridade com base na qual deduzem
pedido subsidiário de submissão dos increpados à custódia domiciliar
.

Com lastro em tais premissas, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta aos increpados, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura; ao que acrescentam pedido subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 129676162.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelos
Habeas Corpus
n.o 1003443-90.2022.811.0000 e n.o 1003445-60.2022.811.0000 - anteriormente impetrados, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
129954180) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 130463172.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação do
writ
(ID 132283691).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, consoante relatado, anteriormente à presente ação constitucional, foram impetrados,
em prol dos mesmos pacientes e tratando dos mesmos fatos
, os
Habeas Corpus
n.o 1003445-60.2022.811.0000 e n.o 1003443-90.2022.811.0000, já devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual, tendo ambos sido, à unanimidade,
denegados
.

Por apego à clareza, eis a íntegra das ementas dos respectivos julgados:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - 1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
-
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
–
3. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA - PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca dependência química prescinde de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do writ.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre in casu; a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”
(N.U
1003445-60.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 06/04/2022
, Publicado no DJE 08/04/2022). Grifei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - 1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
–
3. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca dependência química prescinde de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do writ.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, haja vista a considerável quantidade de entorpecente apreendido; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre in casu; a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”
(N.U
1003443-90.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 27/04/2022
, Publicado no DJE 29/04/2022). Destaquei.

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo as teses de excesso de prazo, inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP e viabilidade de submissão dos pacientes à prisão domiciliar;
há mera reiteração de pedidos - que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e de desproporcionalidade da segregação cautelar
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”
(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, apenas no que concerne às teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
e de
desproporcionalidade da segregação cautelar dos pacientes
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto às teses remanescentes de
excesso de prazo, inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP
e
viabilidade de submissão dos increpados à prisão domiciliar;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que os ora pacientes
ALEX NEVES SILVA
e
GABRIEL DAS NEVES NOVAES
foram recolhidos ao cárcere provisório no dia
25/02/2022
, porquanto flagrados transportando
06 (seis) porções de MACONHA
[3,175kg] no porta-malas de um veículo Chevrolet Classic, placa KAT7F42, oriundo do Estado do Mato Grosso do Sul em direção à cidade de Rondonópolis/MT.

Submetidos à audiência de custódia
no dia seguinte
, os favorecidos nessa ordem tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Encerradas as investigações, na data de
13/04/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face dos beneficiários do
writ
, dando-os como incursos nas penas do
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. V, todos da Lei n.o 11.343/06, na forma do art. 69 do CP;
tendo o d. magistrado singular, no dia
18/04/2022
, determinado a notificação pessoal dos acusados para apresentarem suas respectivas defesas preliminares.

Em
06/05/2022
, a i. Defesa Técnica dos pacientes protocolou defesa prévia cumulada com pedido de liberdade provisória – pleito este que, após manifestação desfavorável do i.
Parquet
, foi analisado e
indeferido
pelo MM. Juiz
a quo
em decisão exarada no dia
03/06/2022
, mesma ocasião em que
recebida
a exordial acusatória e designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia
19/07/2022
.

Feito esse breve escorço fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Das teses de excesso de prazo e inobservância do prazo estipulado no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nada obstante os causídicos sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que,
para além de a segregação cautelar perdurar por tempo demasiadamente excessivo
,
o d. magistrado
a quo
não vem procedendo com a reavaliação da periódica do ergástulo exigida pelo parágrafo único do art. 316, do CPP
; entendo que
a razão NÃO lhes assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência pátria que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade – tanto que, entre a prisão em flagrante dos suspeitos [25/02/2022] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [03/06/2022] transcorreram
pouco mais de 03 (três) meses
, o que, a meu ver, na contramão do que tentam incutir os causídicos, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pelos impetrantes no sentido de que a custódia cautelar dos pacientes estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Como é sabido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que
“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Mas ainda que fosse diferente,
in casu
, não há falar em inobservância do prazo nonagesimal para reanálise do claustro provisório, haja vista que, consoante noticiado pela d. autoridade judiciária de 1o grau em seus informes [ID 130463172],
a indispensabilidade da segregação cautelar dos pacientes foi reapreciada na recente data de 03/06/2022 –
ou seja, há pouco mais de 30 (trinta) dias
; o que, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial, demonstra que a autoridade judiciária de 1o grau vem cumprindo com a determinação contida no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos impetrantes com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento da pretensão que busca desconstituir o ergástulo sob esse viés.

2.

Da aventada viabilidade de concessão da prisão domiciliar.

Enfim, os causídicos alegam
en passant
que os favorecidos nessa ordem encontram-se recolhidos na penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis/MT em razão da
“ausência de vaga no local adequado ao regime mais benéfico por uma carência do Estado”
(sic), motivo pelo qual entendem por imprescindível a submissão destes à custódia domiciliar.

Todavia,
a pretensão NÃO faz jus à acolhida
.

Primeiro
, porque examinando acuradamente a prova amealhada ao processo eletrônico, não foi possível constatar, estreme de dúvidas, se a pretensa submissão dos pacientes
ALEX
e
GABRIEL
à custódia domiciliar foi submetida à análise da d. autoridade judiciária de 1o grau, de modo que qualquer manifestação deste eg. Sodalício sobre o assunto configuraria
indevida supressão de instância
.

E
segundo
, porque como cediço,
a custódia domiciliar constitui-se em uma espécie do gênero prisão cautelar
, somente sendo admitida em casos extremamente excepcionais, acaso evidenciado o preenchimento de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

E ao que se extrai da documentação angariada ao remédio heroico,
ambos os pacientes são homens, jovens e que, aparentemente, não estão acometidos de moléstia grave que os deixe extremamente debilitados
; demais disso, ao que tudo indica,
GABRIEL não possui filhos ou dependentes
e,
embora
ALEX
tenha afirmado perante a autoridade policial ser genitor de 02 (duas) crianças
,
inexiste comprovação inequívoca de que seja o único responsável pelos cuidados dos infantes.

Portanto, a meu ver, os favorecidos nessa ordem amoldam-se a
NENHUMA
das hipóteses elencadas
no art. 318 do Diploma Processual Penal,
não se prestando a mera alegação de que estão recolhidos em estabelecimento prisional “inadequado”, isoladamente considerada, para justificar a concessão do benefício almejado.

Destarte, uma vez
que não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, tenho por incabível a substituição do ergástulo pela custódia domiciliar; de maneira que, i
nexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne às teses de

ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e de desproporcionalidade da segregação cautelar
, porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
.

E,
no mérito
, quanto aos argumentos remanescentes de
excesso de prazo, inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP
e
viabilidade de submissão dos increpados à prisão domiciliar
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em favor de
ALEX NEVES SILVA e GABRIEL DAS NEVES NOVAIS
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1a instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022